Tribunal: STF
Processo: Rcl 31849
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. AeC Centro de Contatos S.A. afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010371-70.2017.5.03.0017, violado o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Segundo narra, figura como ré, ao lado da Cemig Distribuição S.A., em ação trabalhista ajuizada por Eliete Soares da Silva, que tem por objeto o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a aludida concessionária e os respectivos empregados. Julgado improcedente o pedido, a sentença veio a ser reformada em recurso ordinário, no que declarada a ilicitude da terceirização de mão de obra. Diz estarem pendentes de julgamento embargos declaratórios.



    Sustenta transgredido o enunciado vinculante, em virtude de alegado afastamento do art. 25, § 1º, da Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, sem observância da cláusula de reserva de plenário. Esclarece permitida, com base no citado dispositivo, a intermediação de mão de obra em atividades inerentes ao serviço público concedido, mesmo naquelas relacionadas às finalidades institucionais da concessionária. Refere-se aos Temas n. 725 e 739 do repertório da repercussão geral.



    Requer a cassação do ato impugnado.



    Em 28 de maio de 2019, o ministro Celso de Mello, meu antecessor, acolheu pedido de liminar (petição/STF n. 25.229/2019), para suspender a eficácia do pronunciamento atacado e a tramitação do processo originário.



    Eliete Soares da Silva, em contestação, assevera não configurada a declaração de inconstitucionalidade de preceito legal, uma vez que o Tribunal Regional, tão somente, concluiu no sentido da impertinência do dispositivo. Frisa ocorrido o emprego da força de trabalho em atividades ligadas aos objetivos institucionais da tomadora dos serviços.



    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido.



    2. Da leitura do acórdão questionado conclui-se que a ilicitude da terceirização foi reconhecida ante o enquadramento da atividade desempenhada pela trabalhadora nas atividades finalísticas da concessionária de serviço público, bem como foi assegurado aos empregados da tomadora dos serviços o direito às verbas trabalhistas pretendidas com base no princípio constitucional da isonomia. Confira-se a ementa, publicada em 31 de agosto de 2018:



    TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. SERVIÇOS LIGADOS À ATIVIDADE-FIM DA TOMADORA. A contratação de empresa interposta para a prestação de serviços ligados à atividade-fim da tomadora é ilegal, nos termos da Súmula 331 do TST. Hipótese que autoriza a extensão, aos empregados da empresa intermediária, de todos os direitos e vantagens assegurados à categoria profissional dos empregados da tomadora, em consagração do princípio da isonomia, de matriz constitucional (art. 5º, caput e inciso I). 



    Em seu voto, o Relator explicitou que, ante a prestação de atividade essencial, caberia o reconhecimento dos mesmos direitos trabalhistas assegurados aos empregados da Cemig, sob pena de tratamento discriminatório, a resultar em ofensa ao art. 7º, XXX, da Constituição Federal. Ainda, ao desconsiderar a cláusula de reserva de plenário, acabou afastando, mesmo sem declaração expressa, o art. 25, § 1º, da Lei n. 8.987/1995 – Lei de Concessões –, que possibilita a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, as quais podem estar, inclusive, ligadas à atividade-fim da concessionária.



    3. Julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo n. 0010371-70.2017.5.03.0017.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator